Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. LICITAÇÃO. DIREITO. PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal competência para julgar ação que envolve a anulação de licitação de imóvel pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a ação que afeta indiretamente imóvel público deve ser julgada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública ou por um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As ações que versem sobre bens imóveis do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações não se incluem nas causas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. A ação que visa ao reconhecimento do direito de preferência na aquisição de imóvel público, ainda que relacionada a procedimento de licitação, afeta bem público, portanto exclui-se da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“A ação que visa ao reconhecimento do direito de preferência na aquisição de imóvel público, ainda que relacionada a procedimento de licitação, afeta bem público, portanto exclui-se da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0715619-25.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Câmara Cível, j. 28.6.2021; TJDFT, ApCiv 0710035-16.2017.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16.10.2017; TJDFT, CCCiv 0701061-24.2016.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Segunda Câmara Cível, j. 30.1.2017; TJDFT, CCCiv 0700377-65.2017.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, Primeira Câmara Cível, j. 24.5.2017; TJDFT, CCCiv 0701061-87.2017.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Primeira Câmara Cível, j. 16.3.2017; TJDFT, CCCiv 2016.00.2.000405-4, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Câmara Cível, j. 9.5.2016; TJDFT, CCCiv 2016.00.2.001511-3, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Segunda Câmara Cível, j. 22.2.2016; TJDFT, CCCiv 2011.00.2.010124-9, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Terceira Câmara Cível, j. 17.10.2011.